Tribunal: STF
Processo: ARE 1353848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDENTE DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE PICOS. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EM ENFERMARIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Recurso provido. Sentença reformada.



    1. A Lei Complementar n. 63/2006 previu a concessão da gratificação de plantão em enfermaria em seu art. 5º, aos que prestassem atendimento em plantão de 12 ou 24 horas consecutivas, com jornada mínima semanal de 24 ou 36 horas, de acordo com a especialidade de cada servidor da área de saúde, desde que não cumulassem com a gratificação de urgência ou emergência.



    2. Comprovado a contento o cumprimento dos requisitos pelas autoras, as quais demonstram a contraprestação paga em razão da função no cargo de Atendente de Enfermagem, e não recebem qualquer outro tipo de gratificação pelo efetivo exercício de suas atividades, trabalhando em regime de plantão.



    3. Negar-lhes a vigência ao bel prazer do administrador é medida que fere o princípio da impessoalidade, que está posto em nível constitucional no artigo 5º, caput, parte inicial, onde consta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.



    4. A previsão legal da gratificação de plantão em enfermaria e o enquadramento nas exigências da norma encerram discussão quanto ao juízo de conveniência e oportunidade do gestor, devendo, portanto, o apelado adequar o seu agir com pauta no princípio da legalidade, procedendo ao pagamento da verba que é devida às apelantes.



    5. Apelação Cível conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente